Tribunal: STF
Processo: Rcl 73342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395 E À SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DA INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE VALORES AO FGTS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão (e-doc. 14) da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 896-19.2019.5.14.0404, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395, além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0001934-47.2019.5.10.0802 (e-doc. 03) foi ajuizada por OCIMAR CORDEIRO DE MELO, servidor público federal admitido antes da Constituição Federal de 1988, em face da reclamante visando à declaração de nulidade da transmudação do regime celetista para o estatutário e ao pagamento de valores relativos ao FGTS, a partir de 1990. 



    3. Em sede de sentença (e-doc. 04), a Justiça do Trabalho declarou-se incompetente para apreciação do caso, entendimento que foi mantido, quando do julgamento do recurso ordinário (e-doc. 05), pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista que foi provido para “afastar a incompetência desta Especializada e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho, para que prossiga no exame da demanda”(e-doc. 12). Posteriormente, foi interposto agravo (e-doc. 13), a que foi negado provimento (e-doc. 14), nos seguintes termos:



    Na minuta de agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar a ação no período posterior à data da edição da Lei nº 8112/90, que transmudou o contrato de trabalho celebrado sob o regime celetista. 



    Não merece reforma a decisão agravada.



    (...)



    Nesse contexto, não sendo o presente caso de servidor celetista estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT, uma vez que a parte reclamante fora contratada em 1987, ou seja, em prazo não superior aos cinco anos anteriores à Carta de 1988, a posterior instituição de regime jurídico único no âmbito do ente público contratante não possui o condão de acarretar a automática transposição do regime celetista para o estatutário.



    (...)



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. 



    Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 2.061,11 (dois mil e sessenta e um reais e onze centavos), equivalente a 1% do valor da causa (R$ 206.111,04), em favor da parte reclamante. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, e, considerando a improcedência do recurso, aplicar à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 2.061,11 (dois mil e sessenta e um reais e onze centavos), equivalente a 1% do valor da causa (R$ 206.111,04), em favor da parte reclamante.



    (e-doc. 14, grifo nosso)



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15). A FUNASA interpôs recurso extraordinário (e-doc. 07), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 08) sob o argumento de que “o acórdão recorrido, ao consignar pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito, não contraria a tese fixada no Tema 928 (haja vista a ausência de transposição de regime), estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no ARE 906491 (Tema 853), sendo, pois, imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, "a", do CPC” (e-doc. 08, p. 2, grifo nosso).



    6. Interposto agravo (e-doc. 09), o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento em acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo em Embargos de Declaração em Agravo em Recurso de Revista n° TST-Ag-Ag-ED-Ag-RR-896-19.2019.5.14.0404, em que é Agravante FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA e é Agravado OCIMAR CORDEIRO DE MELO.



    Em face de decisão da Vice-Presidência em que denegado seguimento ao recurso extraordinário, a parte interpõe agravo, com fundamento no artigo 1.021 do CPC. 



    Contraminuta apresentada. 



    É o relatório.



    (...)



    MÉRITO 



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento: 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho que adotou a tese de competência material da Justiça do Trabalho para julgar pretensão a verbas trabalhistas de empregado admitido sob o regime celetista, sem submissão a concurso público, em que não houve a transmudação automática de regime jurídico conforme art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88. 



    Em que pese as alegações trazidas, oportuno observar que a delimitação do acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do feito, é no sentido de que a parte fora admitida pela Administração Pública antes da vigência da CF/88, mas posteriormente a 5/10/1983, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, o que impossibilita a sua transmudação automática de regime jurídico, pois não estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT. Nesse sentido, tendo havido, apenas, uma única relação celetista, sem solução de continuidade, consignou não haver se falar na prescrição bienal. 



    O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 853 (ARE 906491), fixou tese no sentido de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT." 



    Concluiu a Suprema Corte, no referido julgamento, que, sendo incontroverso o ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público, "hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário", o advento do regime jurídico único no âmbito do estado reclamado "não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o poder público". Consignou, assim, que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação - como marco para a contagem do prazo - não reconhecida. 



    Desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito, não contraria a tese fixada no Tema 928 (haja vista a ausência de transposição de regime), estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no ARE 906491 (Tema 853), sendo, pois, imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, "a", do CPC . 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem, após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.



    A parte agravante defende que os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa. Aduz que ocorreu ofensa ao art. 97 da CF e contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que foi negada vigência ao art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90, o que corresponde a declarar o dispositivo inconstitucional, sem submeter a matéria ao exame do Plenário do TST. 



    À análise. 



    Como se observa da decisão agravada, o acórdão turmário recorrido adotou a tese de competência material da Justiça do Trabalho para julgar pretensão a verbas trabalhistas de empregado admitido sob o regime celetista, sem submissão a concurso público, em que não houve a transmudação automática de regime jurídico, conforme o art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88. 



    O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 853 (ARE 906491), fixou tese no sentido de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT." 



    Concluiu a Suprema Corte, no referido julgamento, que, sendo incontroverso o ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público, "hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário", o advento do regime jurídico único no âmbito do estado reclamado "não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o poder público". Consignou, assim, que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação - como marco para a contagem do prazo - não reconhecida. 



    A conformidade com o referido precedente qualificado da Suprema Corte afasta as violações constitucionais e de contrariedade a dispositivos sumulares indicados pela parte agravante. 



    Ressalte-se que o acórdão turmário recorrido, ao consignar pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito da parte reclamante, empregado não estabilizado, admitido aos quadros de órgão da Administração Pública sob o regime celetista em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88, sem submissão a concurso público, não contraria a tese fixada no Tema 928, haja vista a ausência de transposição de regime, estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no Tema 853. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo, condenando a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.



    (e-doc. 10, grifo nosso) 



    7. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 10). É em face da decisão que negou provimento ao agravo em recurso de revista (e-doc. 14) que a reclamante maneja a presente reclamação. A reclamante alega que:



    o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. (e-doc. 01, p. 3)



    8. Argumenta que “Admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art.5ª "caput" da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 7).



    9. Destaca que somente “a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395” e que “a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário (...) de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública” (e-doc. 01, p. 10).



    10. A reclamante pontua que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90, bem como que o Tema 928 - RG e o Tema 853 - RG tratam da competência da Justiça do Trabalho relativas a contrato de trabalho celebrado em época em que se admitia a vinculação de servidores à Administração Pública sob regime da CLT. Acrescenta:



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395. 



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)



    11. Considera, ainda, que “o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 01, p. 15, grifo nosso).



    12. Inconformada, a reclamante requer, liminarmente, a concessão de “medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (e-doc. 01, p. 16). No mérito, roga para que:



    seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000896-19.2019.5.14.0404 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF; 



    (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    14. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    15. O reclamante aponta como paradigma a ADI 3395, cuja ementa é abaixo transcrita, e alega inobservância da Súmula Vinculante 10.



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    16. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    17. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.



    18. Da decisão reclamada (e-doc. 14), extrai-se que a controvérsia versa sobre a natureza jurídica da relação existente entre a reclamante e a trabalhadora que ingressou no serviço público antes do advento da Lei nº 8.112/90, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, mas que não foi alcançada pela transmudação automática de regime jurídico determinada pelo art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88. 



    19. A reclamante alega que a submissão do trabalhador ao regime jurídico único se deu por força do art. 243, caput e § 1º, da Lei nº 8.112/90.



    20. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, considerando a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidora admitida sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, e não detentora da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    21. Não diviso a existência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, tendo em vista que a questão controvertida nos autos de origem não foi objeto de análise do referido paradigma. Nestes autos, a controvérsia reside na própria adequação jurídica da transmudação ao caso concreto.



    22. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017; AgRg na Rcl 30719/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2018.



    23. Realço, por oportuno, que esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral, nos autos do RE 906.491, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Assentou, ademais, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015, grifo nosso). 



    24. No referido julgado, esta Suprema Corte reafirmou, ainda, o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) 



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declararse inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    (...)”



    (grifo nosso)



    25. Nesse contexto, além da ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o comando proferido na ADI 3395, patente o acerto, por conseguinte, da decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 853.



    26. No que tange à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    27. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 243, caput e § 1º, Lei nº 8.112/90) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    28. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 14), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 



    29. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente